Tribunal: TJPA
Processo: 0001046-80.2015.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001046-80.2015.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: FERNANDA DO SOCORRO DE SOUZA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS FIXADOS NO TÍTULO TRANSITADO EM JULGADO. TEMA 810/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença proferida em cumprimento de sentença, a qual homologou os cálculos da contadoria judicial e rejeitou impugnação do ente municipal. O agravante sustenta a incorreta aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios, requerendo a adequação ao entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), sob o argumento de tratar-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, além de invocar o princípio da reserva do possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de correção monetária e juros moratórios expressamente fixados em título judicial transitado em julgado, a fim de adequá-los a entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material, de estatura constitucional (CF/1988, art. 5º, XXXVI), assegura a imutabilidade e a
indiscutibilidade
do comando judicial definitivo no mesmo processo.

O título executivo judicial fixa expressamente os índices de correção monetária e juros moratórios, inexistindo omissão ou generalidade que autorize integração ou adequação posterior.

A modificação dos consectários legais na fase de cumprimento de sentença implica desconstituição parcial do título executivo, o que viola o art. 502 do CPC e subverte a finalidade da fase executiva, destinada apenas a dar efetividade ao julgado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento no sentido de que a alteração dos índices de atualização estabelecidos no
título judicial, ainda que para adequação ao Tema 810/STF, configura ofensa à coisa julgada, admitindo-se modificação apenas quando houver omissão no julgado.

A alegação de matéria de ordem pública não afasta a autoridade da coisa julgada quando a questão foi expressamente decidida na fase de conhecimento, sendo inadequada a rediscussão por meio de impugnação ao cumprimento de sentença ou recurso correlato.

A desconstituição do título judicial somente é possível por meio de ação rescisória, desde que presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação expressa de índices de correção monetária e juros moratórios em sentença transitada em julgado impede sua alteração na fase de cumprimento
.

A natureza de ordem pública dos consectários legais não autoriza a superação da coisa julgada quando a matéria foi decidida na fase cognitiva.

A modificação dos critérios de atualização fixados no título executivo somente é possível mediante ação rescisória, observados os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 85, §11, 502, 1.021 e 1.026, §§ 2º e 3º; Regimento Interno do TJPA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.478.947/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.551.197/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 12.08.2024,
DJe
15.08.2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.957.479/SP, T2, j. 25.04.2022,
DJe
28.04.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0812076-72.2019.8.14.0040, Rel. Desa. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02/2026 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil c/c art. 289 do Regimento Interno deste Tribunal, interposto pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho.

A sentença de primeiro grau, prolatada em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, rejeit
ando
a impugnação apresentada pelo ente municipal
.

Inconformado, o Município interpôs Apelação Cível sustentando, em síntese: (i) a incorreta aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios, em desacordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947; (
ii
) a natureza de ordem pública da matéria relativa aos índices de atualização; e (
iii
) a incidência do princípio da reserva do possível.

A decisão monocrática conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, ao fundamento de que os critérios de atualização monetária e juros moratórios foram fixados no título judicial transitado em julgado, encontrando-se acobertados pela autoridade da coisa julgada material (art. 502 do CPC), não sendo possível sua rediscussão em fase de cumprimento de sentença. Ao final, majorou os honorários sucumbenciais em 5%, totalizando 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

No presente Agravo Interno
ID nº
30746211
,
o Município agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade e o cabimento do recurso. No mérito, defende, em síntese: (i) que a discussão não versa sobre modificação do título executivo, mas sobre a correta aplicação de índices constitucionalmente adequados; (
ii
) que a matéria relativa à correção monetária e juros possui natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão; (
iii
) que a tese firmada pelo STF no RE 870.947 deve ser aplicada de imediato aos processos em curso; e (
iv
) que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a incidência da coisa julgada como óbice à adequação dos critérios de atualização. Reitera, ainda, a aplicação do princípio da reserva do possível.

Devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (Certidão ID nº
31552743)
.

Este é o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão
recorrida
negou provimento à apelação ao entender que os índices de correção e juros estavam fixados no título transitado em julgado, estando protegidos pela coisa julgada, sendo inviável sua rediscussão em cumprimento de sentença, além de rejeitar a tese da reserva do possível e majorar os honorários para 15% do valor da condenação.

Nas razões do agravo interno, o
agravante reitera a tese de que os consectários legais da condenação constituem matéria de ordem pública, o que autorizaria a sua modificação a qualquer tempo para adequação a entendimentos jurisprudenciais supervenientes, notadamente o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, sem que isso configure ofensa à coisa julgada.

Contudo, em que pesem os argumentos expendidos, a irresignação não merece prosperar.

Conforme já assentado na decisão monocrática agravada, a questão central não reside na natureza dos juros e da correção monetária, mas sim nos limites impostos pela
coisa julgada material
, instituto de envergadura constitucional (art. 5º, XXXVI, da CF/88) e pilar da segurança jurídica.

No caso dos autos, o título executivo judicial não foi omisso nem genérico. Ao contrário, a matéria referente aos consectários legais foi express
amente

consignada na

sentença de origem.
Tal comando, acobertado pelo manto da coisa julgada, tornou-se lei entre as partes, sendo imutável e indiscutível no mesmo processo, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

Permitir a alteração desses critérios em sede de cumprimento de sentença significaria, na prática, rescindir parcialmente o título executivo, subvertendo a lógica do sistema processual e violando a estabilidade das relações jurídicas. A fase de cumprimento de sentença destina-se a dar efetividade ao que foi decidido, e não
a julgar novamente
o que já foi definitivamente solucionado.

Este entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, que, em casos análogos, tem reiteradamente decidido pela impossibilidade de modificação dos consectários legais quando expressamente fixados no título exequendo. A Corte Superior distingue as hipóteses em que há omissão no julgado
,
quando a adequação é permitida
,
daquelas em que a matéria foi
efetivamente
decidida, como no presente caso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DIVERSO DA LEGISLAÇÃO GERAL DE REGÊNCIA. MATÉRIA DEDUZIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. SUBMISSÃO À COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE SUSCITAR EM LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada.

Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa Selic - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2478947 RS 2023/0374058-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada. 2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa SELIC - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "interpretando o art. 1.043, incisos I e III, do CPC, firmou a orientação de que decisão monocrática não pode ser adotada como paradigma para fins de comprovação da divergência" (
AgInt
nos
EAREsp
1.185.827/ES, Rel. o Ministro Jorge
Mussi
, Corte Especial, julgado em 22/6/2021,
DJe
24/6/2021). 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2551197 RS 2024/0017917-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. A tese referente aos juros moratórios e à correção monetária foi esgotada na fase cognitiva, examinando-se a controvérsia à luz da Lei n. 11.960/2009, independentemente do acerto da solução adotada no caso concreto em relação às teses definidas no julgamento dos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ.
4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.
(
REsp
1.861.550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020,
DJe
04/08/2020). 5. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1957479 SP 2021/0277064-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/04/2022)

No mesmo diapasão, o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
também já se manifestou pela impossibilidade de alteração do título executivo em respeito à coisa julgada:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO EM TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. INALTERABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, fixando honorários de sucumbência. O recorrente defende a aplicação da TR como índice de correção, com fundamento em precedentes do STJ e na pendência de julgamento de controvérsias semelhantes no STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar se é possível modificar o índice de correção monetária fixado em sentença transitada em julgado na fase de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A modificação do índice de correção monetária fixado no título judicial viola a coisa julgada, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

4. A coisa julgada assegura a estabilidade das decisões judiciais, impedindo rediscussão de matéria já decidida de forma definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.551.197/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 12.08.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
2.071.721/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 17.06.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08120767220198140040 30754662, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, a pretensão do agravante de rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado, sob o pretexto de se tratar de matéria de ordem pública, não
encontra amparo legal ou jurisprudencial aplicável à espécie, uma vez que a questão foi devidamente analisada e decidida na fase de conhecimento. A via eleita é inadequada para desconstituir o comando sentencial, o que somente seria possível por meio de ação rescisória, se preenchidos os seus estritos requisitos legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém,
23
de
fevereiro
de 202
6.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/03/2026